Tribunal: STF
Processo: HC 103292
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E DE DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA. DECISÃO QUE INDICOU FATOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ORDEM DENEGADA. 


1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.   




2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal e o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes atenderam às exigências estabelecidas na legislação penal vigente, ante a concreta verificação, na espécie, dos péssimos antecedentes do Paciente, detentor de vasta folha de antecedentes penais; da deformação ético-social de sua personalidade, tipificada como sendo a de um criminoso contumaz; e da prova referente à participação de outras duas pessoas no cometimento do crime. 




3. Ordem denegada.